Tribunal: TJSP
Processo: 1010219-41.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r o preparo, recolheu, inclusive a destempo, quantia insuficiente desprovida da impositiva correção monetária. Preclusão consumativa a inviabilizar a "complementação da complementação". Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários majorados. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1010219-41.2023.8.26.0037; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que a parte, a despeito de específica intimação para complementar o preparo, recolheu, inclusive a destempo, quantia insuficiente desprovida da impositiva correção monetária. Preclusão consumativa a inviabilizar a "complementação da complementação". Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários majorados.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que a parte, a despeito de específica intimação para complementar o preparo, recolheu, inclusive a destempo, quantia insuficiente desprovida da impositiva correção monetária. Preclusão consumativa a inviabilizar a "complementação da complementação". Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários majorados. Recurso não conhecido.